Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA ACIMA DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. OBRIGATORIEDADE DA ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial para condenar a parte requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.737,70 (um mil e setecentos e trinta e sete reais e setenta centavos), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (22/12/2021). Sem embargo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata ter esbarrado na motocicleta do requerido, ocasião em que este se descontrolou e arremessou seu capacete no para-brisas de seu veículo. Afirma que o réu se evadiu do local, retornando em momento posterior, quando já havia chamado a polícia. Assevera que a parte traseira de seu veículo, que estaria intacta, foi danificada, atribuindo ao réu a responsabilidade por este ato. Ao final, requereu reparação por danos materiais, no valor de R$ 9.577,61, referente ao conserto do veículo; além de R$ 98,22 referente à locomoção pelo aplicativo UBER, enquanto seu carro estava no conserto; além de reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00. O réu apresentou contestação na qual alega que, com o impacto do veículo da autora em sua motocicleta, seu capacete voou do guidão da moto e acertou o para-brisas.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pedido de Gratuidade da Justiça. A parte recorrente trouxe aos autos a comprovação de suas rendas (ID 46023720 a 46023724) que justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 45821923).
4. Em seu recurso, o recorrente argumenta ser nula a sentença por ter havido cerceamento de defesa. Afirma que houve desigualdade no tratamento jurídico entre as partes, pois não foi orientado à parte ré sobre a necessidade de se constituir advogado pelo fato do valor da causa ser superior a 20 salários mínimos, bem como não houve esclarecimento como proceder durante o curso do processo, após a audiência de conciliação.
5. A Lei 9.099/95, prevê, in verbis: “Art. 9o Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. § 1o Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. § 2o O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar”.
6. Sem prejuízo do estabelecido na Lei de Regência, o enunciado no 36, do FONAJE, estabelece que “A Assistência obrigatória prevista no artigo 9o da lei 9.099/95 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e subseqüente sessão de conciliação”. Na audiência de conciliação, ou mesmo posteriormente, não houve orientação quanto à necessidade do réu ser representado juridicamente por advogado. Dessa forma, a falta de assistência técnica comprometeu a defesa do demandado, ofendendo o contraditório e acarretando na nulidade da sentença.
7. É dizer, se restar comprovado que a falta de assistência de advogado violou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resta caracterizada nulidade na sentença por cerceamento de defesa. No caso em tela, verifica-se que a contestação, à toda evidência, foi formulada por pessoa sem nenhum conhecimento jurídico. Há pedido genérico para reparação dos danos da sua moto, mas sem orçamentos; a estrutura do documento está confusa. Não bastasse a dificuldade de se entender o que o réu alega, em vários momentos do processo houve juntada de documentos, após a contestação, demonstrando claramente a falta de conhecimento de prazos para manifestação, delimitação da matéria discutida nos autos. Por fim, em audiência de instrução, em vários momentos o réu foi orientado que o processo se delimitava a descrever a colisão e o arremesso do capacete, enquanto ele tentava discutir com as testemunhas e informantes. Obviamente, neste caso específico, por se tratar de causa acima de 20 salários-mínimos, a advertência sobre a possibilidade de contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública prejudicou a defesa do requerido. Logo, razão assiste ao recorrente. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
8. Recurso conhecido e provido para declarar nula a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a retomada da instrução processual, com observância das disposições do art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei 9.099/95.
9. Sem custas e sem honorários.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.